Tribunal: TJPA
Processo: 0007485-35.2015.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007485-35.2015.8.14.0107
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOEL RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0007485-35.2015.8.14.0107

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADA: DRA. MARILIA DIAS ANDRADE – OAB/PA Nº 14351-A

APELADO: JOEL RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: DRA. CLEUDEMIR VIEIRA DA SILVA – OAB/MA Nº 111152-S

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT. CONSTATADA INVALIDEZ PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR COM GARADAÇÃO DE 75% CAUSADA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E A INVALIDEZ. SENTENÇA CONDENOU PAGAMENTO POR INVALIDEZ PERMAMENTE TOTAL.

APLICAÇÃO DA
LEI N.º
11.482
/07 COM INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO.

IMPOSSIBILIDADE. O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO DEVE SER OBSERVADO INDEPENDENTEMENTE DA ÉPOCA DO ACIDENTE.
STJ - SÚMULA 474. PROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE
ENTRE A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E OS ÔNUS CONTRATUAIS ADVOCATICIOS. NAÕ ASSISTE RAZÃO. ART 12

LEI 1.060/50
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0007485-35.2015.8.14.0107

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADA: DRA. MARILIA DIAS ANDRADE – OAB/PA Nº 14351-A

APELADO: JOEL RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: DRA. CLEUDEMIR VIEIRA DA SILVA – OAB/MA Nº 111152-S

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

contra a sentença (Id. 1.001.510) proferida pelo Juízo da Vara única de Dom Eliseu que, nos autos da Ação de Complementação de Indenização de Seguro DPVAT (Processo nº
0007485-35.2015.8.14.0107
) ajuizada por
JOEL RODRIGUES DOS SANTOS
,
condenou a requerida ao pagamento da diferença do seguro obrigatório no valor de R$6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do pagamento administrativo (28.02.2012), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.

Inconformada,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
interpôs a Apelação (Id. 1.001.516 e 1.001.517) e, em suas razões, argui a constitucionalidade da tabela instituída pela MP Nº 451/2008 convertida na Lei Nº 11.945/2009, tendo em vista que não há o que se falar em pagamento do valor máximo indenizável já que não há provas nos autos de invalidez permanente total, pelo contrário, a perícia médica atesta invalidez permanente de grau 75% (setenta e cinco por cento).

Sustenta que não é razoável ou proporcional conceder a todos que, em decorrência de acidente, sofrem invalidez e pleiteiam o seguro DPVAT, uma igual quantia indistintamente. Alega que se analisado desta forma despreza-se a dimensão do dano em cada caso.

Afirma que das provas colacionadas aos autos depreende-se que se trata de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior, uma vez que houve gradação do laudo pericial juntado aos autos, observando aos termos da tabela presente na Lei nº 11.945/2009.

Aduz ainda que a contratação de um patrono particular por uma pessoa que se afirma pobre no sentido da lei de assistência judiciaria é de questionável possibilidade, pela flagrante impossibilidade que há entre a situação de hipossuficiência financeira e os ônus contratuais que se impõem nesta relação de prestação de serviço. Diante disso entende que a sentença não poderia condenar em honorários advocatícios, por ser pedido juridicamente impossível.

Requer o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Recurso recebido em ambos os efeitos legais (Id. 1.044.958).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento do recurso.

DO MÉRITO

O caso em concreto, o autor/ora apelado pretende receber o pagamento de indenização securitária, por invalidez permanente advinda de acidente de trânsito ocorrido em 07/01/2012, no valor de R$ 11.475,00 (onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) acrescidos de juros e correção monetária.

No presente caso, está comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito, ocorrido em
07/01/2012
, e a invalidez permanente da vítima, conforme conclusão do laudo da perícia médica do juízo em Id. 1.001.507, pág. 12.

Consoante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o grau de invalidez do segurado deve ser observado independentemente da época do acidente, tendo em vista que, da exegese do art. 3º a Lei 6.194/74, em sua redação original e após as modificações introduzidas pelas Leis nº 8.441/92 e 11.482/07, se chega à ilação de que a expressão "até" estaria admitindo a possibilidade de pagamento inferior ao teto fixado, de modo que o valor da indenização para invalidez permanente corresponda ao grau da incapacidade sofrida pela vítima.

Nesse sentido é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Assim, tenho que, na hipótese de “DEBILIDADE PERMANENTE DAS FUNÇÕES DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO COM PERDA INTENSA (75%)”, cabe a
discussão
acerca do grau de invalidez do segurado, haja vista que o laudo pericial traz essa informação, logo cabível falar em cálculo de proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT, devendo ser aplicado assim a tabela que determina que o pagamento deve se dar em 70% do teto por tratar-se de “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores”

e mais 75% por tratar-se de uma lesão de grau intenso.

Posto isso, temos que o valor cabível a indenização é de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), contudo, tendo em vista que houve pagamento administrativo no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), a apelada deve receber a título de indenização securitária do DPVAT o montante de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Não há relação de impedimento entre a condenação em honorários advocatícios do vencido e a concessão de justiça gratuita aos autores da ação, haja vista que o art. 12 da Lei 1.060/50 determina tão somente a suspensão da execução dos honorários advocatícios devidos pelos beneficiários da justiça gratuita.

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/50. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. 1.
Oportuno consignar que o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária não impede a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, suspendendo-se tão somente a execução das referidas verbas, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50
. 2. Assim, correta a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, conforme arbitrado na sentença recorrida, porém, determina-se o sobrestamento da cobrança das referidas verbas (artigo 12 da Lei 1.060/50), uma vez que a assistência judiciária gratuita lhe foi deferida à fl. 16 e confirmada à fl. 142. 3. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 750234920114019199 MG 0075023-49.2011.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 02/09/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.163 de 16/09/2013) – grifo nosso.

.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação interposto
, reconhecendo que o apelado deve receber a título de indenização securitária do DPVAT o montante de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), tendo em vista que se trata de invalidez permanente incompleta do membro superior com gradação de 75%. E mantenho a sentença atacada nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de março de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/06/2020